Tribunal: TJSP
Processo: 0004830-49.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Tentativas de homicídios simples em concurso material, ameaça e dano qualificado – Óbice à consumação dos delitos contra a vida não descrito na denúncia, na pronúncia nem no acórdão que parcialmente a confirmou – Referência a erro de pontaria no quesito relativo à tentativa, em desacordo com as referidas decisões, bem como com o fato de que acertado o carro das vítimas – Nulidade - Art. 564,

Ementa:
Tentativas de homicídios simples em concurso material, ameaça e dano qualificado – Óbice à consumação dos delitos contra a vida não descrito na denúncia, na pronúncia nem no acórdão que parcialmente a confirmou – Referência a erro de pontaria no quesito relativo à tentativa, em desacordo com as referidas decisões, bem como com o fato de que acertado o carro das vítimas – Nulidade - Art. 564, III, "k", do CPP – Contradição, ademais, na fixação do redutor mínimo pelo "conatus" – Determinação de novo júri.